Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727558-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTER CICLO LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Center Ciclo Ltda. - EPP contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória c/c Anulatória de Lançamento Fiscal n. 0709252-23.2024.8.07.0018, indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade do tributo em questão, nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA c/c ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CENTER CICLO LTDA EPP em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alega que a cobrança guerreada se trata de débito fiscal oriundo de processo administrativo n. 0042-007869/2008, iniciado junto a Secretaria de Fazenda do DF em 15/12/2008 em referência ao programa de parcelamento especial REFIS II, em que ingressou com a solicitação por meio de termo de opção para compensação de débitos de competência do Distrito Federal com precatório. Narra que, aos 06 de março de 2024, após 14 anos da data de confissão do crédito tributário, a Administração Pública negou a homologação ao pedido de adesão ao Programa de Parcelamento, via precatórios, aduzindo hão haver saldo suficiente no precatório oferecido em compensação no dia 15/12/2008. Afirma que o pedido de parcelamento não consiste em causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, devendo a Administração Pública proceder à homologação ou não, no prazo de 5 (cinco) anos. Requer tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. No mérito, postulou a procedência da ação para: “b.1 reconhecer a prescrição da pretensão executória da CDA n. 50239645243 considerando o fluxo do prazo de 14(quatorze) anos entre a causa interruptiva da Confissão do Débito ocorrida com o Pedido de Parcelamento PAF n. 0042- 007869/2008 realizado em 15 de dezembro 2008 e a presente data, reconhecendo, também, a mera apresentação do pedido de compensação, não obstante interrompa a prescrição, não é apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, influenciar na contagem da prescrição - TEMA 356 / STJ – REsp n. 857.509/RS - julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos art. 543-C, do CPC/73 e AgRg nos EREsp 1.037.426/RS. b.2. que seja reconhecida e declarada a homologação tácita do pedido de compensação no PAF n. 0042-007869/2008, anulando-se quaisquer saldos residuais, uma vez transcorridos prazo de 14 (quatorze) anos.” A emenda à inicial foi juntada no Id 198817375. O depósito judicial do montante integral não foi comprovado. É o relatório. DECIDO. Para concessão da tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nota-se, contudo, que o caso envolve o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, matéria disciplinada no artigo 151 do CTN, in verbis: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Dessarte, é autorizada suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no depósito judicial do montante integra ou pela concessão de tutela antecipada. No que se refere à suspensão com base no art. 151, II, do CTN, não será possível, tendo em vista que o postulante não comprovou a realização do depósito judicial, ainda que lhe tenha sido advertido. Da mesma forma, com relação à hipótese do art. 151, V, do CTN, não há a indispensável probabilidade do direito apta a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso porque a execução fiscal já foi ajuizada e porque, enquanto o processo administrativo estava pendente a exigibilidade do crédito estava suspensa em detrimento do devedor, motivo pelo qual se encontrava suspenso, também a contagem do prazo prescricional. Portanto, não vislumbro o atendimento dos requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE RESERVA NO PRECATÓRIO. REINÍCIO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. REFIS. 1. Como cediço, o Código de Processo Civil adotou o sistema da livre persuasão racional no tocante à valoração probatória, no qual o magistrado formará o seu convencimento de forma livre e com base nos elementos de informação contidos nos autos. Dessa forma, compete ao julgador a apreciação da necessidade ou não de dilação probatória, diante dos fatos que lhe são narrados e por ser o destinatário final das provas produzidas. 2. É certo que o ordenamento jurídico vigente permite a compensação de crédito tributário mediante a demonstração de crédito em favor do titular, em precatório judicial. 3. Dessa forma, o pedido de compensação caracteriza o reconhecimento da dívida pelo devedor, de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário, com a consequente interrupção do prazo prescricional quinquenal, nos termos dos artigos 151, inciso III e artigo 174, parágrafo único, inciso IV, ambos do Código Tributário Nacional. 4. No âmbito do processo administrativo relativo ao pedido de compensação, o qual foi objeto de homologação, havendo conhecimento da Administração quanto à inexistência de reserva de crédito em favor do devedor em precatório judicial indicado, o pedido deve ser indeferido, reiniciando, na ocasião, a fluência do prazo prescricional quinquenal para cobrança da dívida. 5. No particular, verifica-se que mesmo após o pagamento do precatório indicado pelo devedor não ter sido devidamente compensado em seu favor, a Administração se manteve inerte por mais de dez anos, deixando de proceder à cobrança da dívida fiscal. 6. Assim, os elementos de informação contidos nos autos demonstram que incidiu o prazo de prescrição para a cobrança do tributo, razão pela qual o crédito tributário deve ser extinto, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN, bem assim, declarado nulo o novo parcelamento realizado pelo devedor mediante adesão ao REFIS. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1756102, 07078146420218070018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Destaquei Logo, a tutela de urgência não pode ser concedida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe”. Em suas razões recursais, aduz o Agravante, em síntese, que protocolou junto à Secretaria de Fazenda do DF, em 15.12.2008, Termo de Opção para Compensação de Débitos com Créditos de Precatórios, no âmbito do programa Refaz III, regido pela Lei n. 781/2008 (Processo Administrativo n. 0042-007869/2008). Narra que, após 14 anos, o Agravado negou a homologação do pedido de compensação, sob o argumento de não haver reserva de crédito suficiente no precatório oferecido para saldar a compensação pretendida. Alega que o direito do Agravado de exigir o pagamento do crédito em questão foi fulminado pela prescrição, uma vez que, como na espécie não houve a homologação do pedido de compensação, também não houve a suspensão do prazo prescricional. Consigna que o pedido de compensação formulado no PAF n. 0042-007869/2008 importou em reconhecimento do débito tributário e, por consequência, na interrupção do prazo prescricional (artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN), que retomou seu curso em 16/12/2008 e teria escoado em 2013. Destaca que não há lei distrital que regule os efeitos do pedido de compensação no âmbito do Distrito Federal, razão pela qual sustenta que deve ser aplicada, na espécie, a Lei n. 9.430/96, que prevê, em seu artigo 74, § 2o, que a Administração Tributária tem o prazo de 5 anos para homologar a compensação declarada. Sustenta que, tendo transcorrido mais de 14 anos entre o pedido de parcelamento e compensação do débito tributário e a negativa de homologação pela Administração Tributária, restaria tacitamente homologada a compensação e obstada, pela prescrição, a cobrança de qualquer saldo residual entre o valor do precatório ofertado e o valor atualizado da dívida confessada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 50239645243. É o relatório. Decido. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pede o Agravante a concessão de tutela recursal de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 50239645243. Em abono à pretensão recursal, alega que o direito de o Agravado exigir o pagamento do crédito tributário inscrito em dívida ativa restaria fulminado pela prescrição. Da análise dos documentos até o momento carreados aos autos de origem, em especial do inteiro teor do Processo Administrativo Fiscal n. 0042-007869/2008 (Id. 197981003), verifica-se que o Agravante apresentou, em 15.12.2008, requerimento no âmbito do programa REFAZ III para a compensação de débitos tributário com precatório. Em 4.2.2009, após manifestação da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal concluindo que o requerimento do Agravante obedecia aos requisitos da Lei n. 781/2008 (Id. 197981003 – págs. 26-27), o referido PAF foi encaminhado à Procuradoria do DF para homologação do pedido de compensação, tendo permanecido paralisado por longo período. Apenas em 2022, a Procuradoria do Distrito Federal constatou que o crédito relativo ao Precatório n. 2003.00.2.010237-1- TJDFT era insuficiente para a compensação pretendida pelo contribuinte, e apontou a diferença a menor no valor de R$ 9.314,08 (nove mil, trezentos e quatorze reais e oito centavos). Em seguida, o Distrito Federal inscreveu o débito em dívida ativa (Id. 197981006). Nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, a prescrição se interrompe “por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. É incontroverso que o pedido de compensação formulado pelo Agravante importa em inegável reconhecimento da dívida por parte do contribuinte e na consequente interrupção do prazo prescricional incidente sobre o direito de exigir o pagamento do tributo. O prazo prescricional é interrompido, e então renovado, nos casos exaustivamente previstos no art. 174 do CTN. A interrupção, ao contrário da suspensão, é instantânea e o prazo é devolvido logo após sua ocorrência (artigo 202, parágrafo único, do CC). No caso, considerando que o Termo de Opção para Compensação de Débitos com Créditos de Precatórios apresentado em 15.12.2008 pelo Agravante constituiu-se causa interruptiva da prescrição, o prazo prescricional reiniciou a sua contagem na data do ato que a interrompeu, ou seja, em 16.12.2008. Consoante já destacado, na espécie, o Agravado se manteve inerte por quase 14 (quatorze) anos até verificar que o crédito relativo ao precatório indicado pelo contribuinte era insuficiente para a compensação pretendida. Assim, ao menos a priori, tenho por transcorrido o prazo prescricional de 5 anos para o Agravado exigir o pagamento do tributo em questão. Importante destacar que não se desconhece o entendimento jurisprudencial majoritariamente adotado pelo c. STJ no sentido de que “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal”. Todavia, no caso em análise, não se trata de procedimento administrativo fiscal instaurado a partir de recurso administrativo interposto pelo contribuinte com vistas a discutir ou alterar o valor do crédito tributário, mas de pedido de homologação de compensação de crédito tributário já definitivamente constituído com precatório a ser pago pelo Distrito Federal em favor do Agravante. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, resta afastada a hipótese de suspensão do crédito tributário, e, por consequência, do prazo prescricional, prevista no artigo 151, inciso III, do CTN, bem como por justificada a distinção entre a hipótese em julgamento e a jurisprudência do colendo STJ. Nesse sentido, está evidenciada a probabilidade do direito da Agravante, tendo em vista a aparente prescrição do direito de o Agravado exigir o pagamento do crédito tributário em questão. O perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de o débito já ter sido inscrito em dívida ativa, o que importa no risco iminente de o Agravante sofrer restrição em seu crédito e/ou em seu patrimônio. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 50239645243, nos termos do artigo 151, V, do CTN. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora